Tribunal: STF
Processo: Rcl 76717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marks Peças Industriais Ltda., em 25.2.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1004128-45.2018.8.26.0348, “para garantir que as leis federais sejam respeitadas quando de sua aplicação, bem como, garantir esta aplicação seja harmoniosa entre todas as decisões proferidas no território brasileiro” (fl. 6):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE AS TARIFAS TUST E TUSD. TEMA REPETITIVONº 986 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSOPROVIDO. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de exclusão do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na conta de energia elétrica da autora, Renilda Delgado dos Santos, condenando o Estado à restituição dos valores pagos a esse título nos últimos cinco anos. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS; (ii) analisar se a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo nº 986 do STJ altera a decisão de primeira instância. O ICMS incide sobre a transmissão e distribuição de energia elétrica, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 986, que considerou indissociáveis as etapas de geração, transmissão e distribuição do fornecimento de energia. A Primeira Seção do STJ modulou os efeitos do referido tema, estabelecendo que, até 27/03/2017, os contribuintes beneficiados por decisões judiciais liminares poderiam recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD, desde que observadas certas condições. No presente caso, não há decisão judicial transitada em julgado ou tutela de urgência que isente a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, sendo de rigor a reforma da sentença de primeiro grau. RECURSO PROVIDO” (fl. ,35, e-doc. 4).



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não houve a interposição de recurso contra essa decisão, que transitou em julgado em 30.1.2025.



    2. O reclamante alega que, “se o fato gerador do ICMS ocorre somente no momento da entrada da energia elétrica na residência do contribuinte, ou seja, no momento da aquisição jurídica (circulação) da referida energia elétrica, não há que se falar em incidência do ICMS sobre tarifas que remuneram a transmissão e distribuição da energia. Em outras palavras, o ICMS deve incidir somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida, ou seja, a Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica não deve compor a base de cálculo do ICMS” (fls. 7-8).



    Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender os efeitos do processo principal” (fl. 12).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A presente reclamação não dispõe de elementos para trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, alguma decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante que pudesse alegar descumprida pela autoridade reclamada. 



    Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma a sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora